Tribunal: TJMT
Processo: 1013454-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013454-76.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), DIVINA MARIA TELES - CPF: 378.818.091-91 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO), DIVINA MARIA TELES LTDA - CNPJ: 29.094.668/0001-27 (EMBARGANTE), EDSON FERREIRA TELES - CPF: 018.248.091-74 (EMBARGANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), EDSON FERREIRA TELES - CPF: 018.248.091-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE CONTA POUPANÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo integralmente a decisão recorrida que procedeu com a penhora de bens da executada via sistema SISBAJUD.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise de documento que supostamente comprovaria que o valor bloqueado é proveniente de conta poupança impenhorável; e (ii) saber se a mera indicação da sigla "C.P." no documento bancário é suficiente para caracterizar inequivocamente a natureza de caderneta de poupança e, consequentemente, a impenhorabilidade dos valores nos termos do art. 833, X, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão no acórdão embargado, uma vez que a questão probatória foi minuciosamente examinada, destacando-se expressamente que o documento apresentado continha apenas a indicação "CP" no campo "Produtos", sem detalhamento ou identificação inequívoca de que se tratava de caderneta de poupança propriamente dita.

4. O ônus de comprovar a natureza impenhorável dos valores constritos recai sobre o executado, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, não tendo sido satisfatoriamente cumprido pela embargante no momento processual oportuno, limitando-se a alegações genéricas.

5. A mera indicação da sigla "CP" no documento, sem outros elementos probatórios complementares, não é suficiente para demonstrar inequivocamente tratar-se de caderneta de poupança tradicional, sendo inadmissível a pretensão de juntar documento complementar em sede de embargos declaratórios.

6. Para o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, não basta a mera indicação de que os valores estariam depositados em conta poupança, sendo necessário comprovar que não há desvirtuamento da finalidade da conta poupança, utilizando-a como conta-corrente disfarçada.

7. O prequestionamento para fins de interposição de Recurso Especial resta atendido, uma vez que o acórdão embargado abordou expressamente a questão relativa à aplicação do art. 833, X, do CPC e os requisitos para reconhecimento da impenhorabilidade de valores em caderneta de poupança.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
A mera indicação da sigla 'CP' em documento bancário, sem outros elementos probatórios complementares que demonstrem inequivocamente tratar-se de caderneta de poupança tradicional e que não há desvirtuamento de sua finalidade, é insuficiente para caracterizar a impenhorabilidade dos valores bloqueados nos termos do art. 833, X, do CPC.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, X; 854, § 3o, I; 1.017, § 3o; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 738273/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 11.06.2019; STJ, REsp 1.231.123/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 02.08.2012; TJ-MT, AI 1007243-29.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 08.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
DIVINA MARIA TELES
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo integralmente a decisão recorrida que procedeu com a penhora de bens da executada, ora embargante, via sistema SISBAJUD.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão na análise de provas cruciais constantes nos autos, especificamente o documento vinculado ao id. 283130866, que comprovaria de forma cabal que o valor bloqueado é proveniente de sua conta poupança. Argumenta que a sigla "C.P." presente no documento não deixa dúvida de que se trata de "CONTA POUPANÇA", sendo o valor inferior a 40 salários-mínimos e, portanto, impenhorável nos termos do art. 833, X, do CPC, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT que cita em seus embargos.

Sustenta ainda que a omissão compromete a fundamentação do julgado, pré-questiona a matéria para fins de interposição de Recurso Especial, indicando negativa de vigência ao artigo 833, X, do CPC, e requer o conhecimento e provimento dos embargos para que seja suprida a omissão com a devida valoração das provas ou, alternativamente, que sejam aclarados os fundamentos do julgado em relação às provas mencionadas, possibilitando a interposição do recurso próprio.

Em contrarrazões apresentadas em id. 296699891, a embargada sustenta a inadmissibilidade da juntada tardia de documento por meio dos embargos de declaração, argumentando que a embargante pretende juntar versão integral de um documento que, à época da interposição do agravo de instrumento, foi apresentado de forma parcial, com omissão justamente da parte que poderia indicar a natureza da conta bancária. Alega que tal procedimento viola o art. 1.017, § 3o, do CPC, configurando preclusão consumativa, uma vez que a parte, ao optar por apresentar o documento incompleto no recurso original, renunciou tacitamente à apresentação da versão integral, assumindo o risco da insuficiência probatória.

Argumenta ainda que a menção à sigla "C.P.", de forma isolada, não é suficiente para atestar que se trata efetivamente de conta poupança, especialmente diante da variedade de nomenclaturas utilizadas pelas instituições financeiras, e que a prova documental deveria ter sido apresentada de forma completa e clara no momento processual adequado. Conclui que não houve omissão no julgamento, pois a questão foi devidamente enfrentada à luz das provas disponíveis no momento apropriado, sendo os embargos apenas uma tentativa de complementar prova essencial que deixou de ser corretamente produzida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
DIVINA MARIA TELES
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo integralmente a decisão recorrida que procedeu com a penhora de bens da executada, ora embargante, via sistema SISBAJUD.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Analisando detidamente os embargos de declaração opostos por Divina Maria Teles, verifico que não lhes assiste razão, inexistindo qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado.

A alegada omissão na análise de prova crucial constante nos autos, especificamente o documento vinculado ao id. 283130866, não se sustenta. O acórdão objurgado examinou minuciosamente a questão probatória, destacando expressamente que "
o documento apresentado pela agravante limita-se a demonstrar a existência de bloqueio judicial, contendo apenas a indicação "CP" no campo "Produtos", sem detalhamento ou identificação inequívoca de que se trata de caderneta de poupança propriamente dita, sendo insuficiente para caracterizar de forma indubitável a natureza dos valores bloqueados
".

Conforme se depreende do voto condutor, esta Corte enfrentou expressamente a questão da comprovação da natureza dos valores bloqueados, concluindo, após análise das provas carreadas aos autos pela agravante, hoje embargante, que não houve demonstração cabal de que os valores estariam protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

É importante ressaltar que o ônus de comprovar a natureza impenhorável dos valores constritos, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, recai sobre o executado, o que não foi satisfatoriamente cumprido pela embargante no momento processual oportuno. A mera indicação da sigla "CP" no documento, sem outros elementos probatórios complementares, não é suficiente para demonstrar inequivocamente tratar-se de caderneta de poupança tradicional, conforme bem pontuado no acórdão.

Ademais, é inadmissível a pretensão da embargante de juntar, em sede de embargos declaratórios, documento que deveria ter sido apresentado de forma completa no momento da interposição do agravo de instrumento. Todos os documentos destinados a instruir o agravo devem ser apresentados no ato de sua interposição, sendo a juntada posterior admitida apenas em hipóteses excepcionais e justificadas, o que não é o caso dos autos.

Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESLIZAMENTO DE TERRAS. EXPLOSÃO DE GASODUTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 738273 SC 2015/0161885-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019 - destaquei).

Ressalte-se, ainda, que o acórdão embargado expressamente consignou que "
a agravante não apresentou extrato bancário detalhado que demonstre a natureza da conta, histórico de movimentações ou finalidade, nem planilha de despesas ou elemento probatório que comprove concretamente que os valores bloqueados são essenciais à sua subsistência, limitando-se a alegações genéricas sobre sua condição pessoal
", fundamentação esta que não foi eficazmente refutada pela embargante.

Verifica-se, portanto, que a pretensão da embargante é, na realidade, rediscutir o mérito da decisão proferida por esta Corte, pretensão esta que não encontra amparo na via estreita dos embargos declaratórios. Como é cediço, os embargos não se prestam ao reexame da matéria decidida ou à rediscussão dos fundamentos adotados pelo julgador, mormente quando fundamentada a decisão embargada.

É também importante salientar que, para o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, não basta a mera indicação de que os valores estariam depositados em conta poupança; é necessário comprovar que não há desvirtuamento da finalidade da conta poupança, utilizando-a como conta-corrente disfarçada, conforme precedente citado no próprio acórdão embargado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD –
CONTA POUPANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE A CONTA SEJA EXCLUSIVAMENTE CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “
É permitida a penhora de cadernetas de poupança, cujo valor represente saldo inferior aos quarenta salários mínimos, nos casos de se utilizar a poupança como conta corrente disfarçada
(STJ – 3a T., REsp 1.231 .123/SP, Min. Nancy Andrighi, j. 02/08/2012, DJe 30/08/2012)” (TJ-MT 10072432920228110000 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023 - destaquei).

Tal demonstração não foi realizada pela embargante, uma vez que não apresentou, no momento oportuno, elementos probatórios suficientes para comprovar a natureza da conta e a finalidade dos valores ali depositados, limitando-se a alegar, genericamente, que seriam essenciais à sua subsistência.

No que tange ao prequestionamento suscitado pela embargante para fins de interposição de Recurso Especial, tenho que resta atendido, uma vez que o acórdão embargado abordou expressamente a questão relativa à aplicação do art. 833, X, do CPC, bem como os requisitos para o reconhecimento da impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, de modo que não há necessidade de complementação nesse aspecto.

A matéria ficou clara e suficientemente decidida, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte. Conforme entendimento pacífico do STJ, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025